Tribunal: TJDFT
Processo: 0744448-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744448-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE WGSA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A APELADOS: ERIC DOS SANTOS FONTES, SUELEN SILVA DE ALMEIDA FONTES DESPACHO 1. Apelação cível interposta por SPE WGSA 02 Empreendimentos Imobiliários S/A. contra a sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual proposta por Eric dos Santos Fontes e Suelen Silva de Almeida Fontes, julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e determinar a restituição dos valores pagos (ID no 37068039). 2. Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais. Todavia, ao interpor a apelação, não comprovou o preparo. A apelação foi interposta dia 7/6/2022 e o preparo pago dia 8/6/2022. O comprovante somente foi anexado aos autos em 10/6/2022. 3. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO